Tribunal: STJ
Processo: 1018428-71.2022.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961293 - SP(2025/0214684-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO PIRILLO BUENO
AGRAVANTE
: MICHELE DE OLIVEIRA PIRILLO BUENO
ADVOGADO
: CLAUDIO CANDIDO LEMES - SP099646
AGRAVADO
: GRAVEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES JUNIOR - SP203619
AGRAVADO
: VALBER ROCHA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO - SP167139
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO EM
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 7o, parágrafo único, e
25, § 1o, da
incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de
Lei n. 8.078/1990,
comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de resolução contratual com pedido de
restituição de valores, envolvendo contrato de marcenaria e alegada
responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento dos insumos. O valor da
causa foi fixado em R$ 61.849,35.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos em relação
ao prestador de serviços, para rescindir o contrato, declarar a inexigibilidade de
saldo e condená-lo ao pagamento dos valores, e improcedentes os pedidos contra
as fornecedoras de insumos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastando a
responsabilidade solidária das fornecedoras pelo cumprimento da entrega dos
insumos e pela exclusiva assunção, pelo marceneiro, da obrigação de fabricar e
instalar os móveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, parágrafo
art. 7
único, da
quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da
Lei n. 8.078/1990
cadeia de consumo; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, da
art. 25,
Documento eletrônico VDA55101565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d0daedba-23b9-4034-b31b-db6c08beb199

pela configuração da solidariedade diante do nexo funcional
Lei n. 8.078/1990
entre fornecedor de insumos e prestador de serviço; (iii) saber se foi comprovado o
dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC, com paradigma
art. 1.029,
AgInt no AREsp 1183072/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-
probatório sobre responsabilidade solidária, pois o Tribunal de origem concluiu
pelo cumprimento da obrigação de entrega dos insumos e pela exclusiva
responsabilidade do prestador de serviços.
7. Não comprovado o dissídio jurisprudencial pela alínea
ante a ausência de
c
cotejo analítico e de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ, além de o óbice da Súmula n. 7 do STJ impedir a análise do mesmo
tema pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
fatos e provas quanto à responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. 2. A
ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea c.”
arts. 6o,
, VIII, 7o,
,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
caput
caput
parágrafo único, e 25,
, § 1o; CC, arts. 472, 474, 475 e 607; CPC, arts. 341,
caput
, 1.029, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III, ,
caput
art. 255,
art. 105,
a c
.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d0daedba-23b9-4034-b31b-db6c08beb199

Documento eletrônico VDA55101565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d0daedba-23b9-4034-b31b-db6c08beb199

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961293 - SP (2025/0214684-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO PIRILLO BUENO
AGRAVANTE
: MICHELE DE OLIVEIRA PIRILLO BUENO
ADVOGADO
: CLAUDIO CANDIDO LEMES - SP099646
AGRAVADO
: GRAVEX
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES JUNIOR - SP203619
AGRAVADO
: VALBER ROCHA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO - SP167139
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO EM
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §
1o, da
incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de comprovação
Lei n. 8.078/1990,
do dissídio jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de resolução contratual com pedido de
restituição de valores, envolvendo contrato de marcenaria e alegada responsabilidade
solidária na cadeia de fornecimento dos insumos. O valor da causa foi fixado em R$
61.849,35.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos em relação
ao prestador de serviços, para rescindir o contrato, declarar a inexigibilidade de saldo
e condená-lo ao pagamento dos valores, e improcedentes os pedidos contra as
fornecedoras de insumos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastando a
responsabilidade solidária das fornecedoras pelo cumprimento da entrega dos
insumos e pela exclusiva assunção, pelo marceneiro, da obrigação de fabricar e
instalar os móveis.
Documento eletrônico VDA53916066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: 4632e6b2-bfae-45f2-ba66-2f2e74e6e195

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, parágrafo
art. 7
único, da
quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da
Lei n. 8.078/1990
cadeia de consumo; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, da
art. 25,
Lei n. 8.078/1990
pela configuração da solidariedade diante do nexo funcional entre fornecedor de
insumos e prestador de serviço; (iii) saber se foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC, com paradigma AgInt no
art. 1.029,
AREsp 1183072/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
sobre responsabilidade solidária, pois o Tribunal de origem concluiu pelo
cumprimento da obrigação de entrega dos insumos e pela exclusiva responsabilidade
do prestador de serviços.
7. Não comprovado o dissídio jurisprudencial pela alínea ante a ausência de cotejo
c
analítico e de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ, além de o óbice da Súmula n. 7 do STJ impedir a análise do mesmo tema
pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
fatos e provas quanto à responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. 2. A
ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea c.”
arts. 6o,
, VIII, 7o,
,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
caput
caput
parágrafo único, e 25,
, § 1o; CC, arts. 472, 474, 475 e 607; CPC, arts. 341,
caput
, 1.029, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III, , .
caput
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FABIO PIRILLO
BUENO e por MICHELE DE OLIVEIRA PIRILLO BUENO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 7o,
Documento eletrônico VDA53916066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: 4632e6b2-bfae-45f2-ba66-2f2e74e6e195

parágrafo único, e 25, § 1o, da
por incidência da Súmula n. 7 do
Lei n. 8.078/1990,
STJ e por falta de comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ (fls. 359-361).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de resolução contratual com pedido de
restituição de valores.
O julgado foi assim ementado (fl. 257):

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS PLANEJADOS AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência Pedido
formulado de forma genérica, sem indicação específica dos fatos que o réu pretendia
demonstrar por meio da prova oral requerida MÉRITO Conjunto probatório suficiente
para demonstrar o inadimplemento contratual praticado pelo marceneiro Ausência de
entrega dos móveis planejados adquiridos pelos autores, com exceção da cozinha
Desaparecimento dos materiais (insumos) adquiridos pelos autores e que foram
entregues diretamente no estabelecimento comercial do réu Impossibilidade de
reconhecimento da responsabilidade solidária das demais corrés Obrigação de
fabricação e entrega dos móveis planejados que foi assumida exclusivamente pelo
corréu Valber, sem qualquer participação das corrés Madeireira São Vicente Ltda. e
Gravex Comercial Importadora e Exportadora Ltda. Hipótese de resolução contratual,
por culpa exclusiva do marceneiro Restituição dos valores pagos pelos autores
acrescidos do valor dos materiais adquiridos que se impõe, deduzido o valor da
cozinha planejada entregue Sentença mantida RECURSOS IMPROVIDOS, com
observação.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
270):
Documento eletrônico VDA53916066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: 4632e6b2-bfae-45f2-ba66-2f2e74e6e195

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vício no Acórdão recorrido
Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso CARÁTER
INFRINGENTE Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria
resolvida Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, visto que as
recorridas integraram a cadeia de fornecimento e, por isso, deveriam responder
solidariamente pelo vício na prestação, pois o acórdão reconheceu a atuação
conjunta com o prestador de serviços ao consignar a entrega dos materiais no
estabelecimento deste; e
b) 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, porque a solidariedade
entre os fornecedores estava caracterizada pelo nexo funcional entre o vendedor de
insumos e o prestador de serviço, já que “sem madeira, não existe móvel”, e as
recorridas se beneficiaram da relação de consumo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há responsabilidade
solidária das fornecedoras de materiais na cadeia de consumo de móveis planejados,
divergiu do entendimento do AgInt no
da Quarta Turma do
AREsp 1183072/SP,
STJ, que reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de
fornecimento.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão regional e
se condenem as empresas fornecedoras, solidariamente com o prestador de serviço, à
restituição dos valores e à compensação indicada; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a nulidade do acórdão, com aplicação dos arts. 7o e 25
da
a fim de que se imponha a solidariedade.
Lei n. 8.078/1990,
Contrarrazões às fls. 349-356.
Documento eletrônico VDA53916066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: 4632e6b2-bfae-45f2-ba66-2f2e74e6e195

É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de resolução contratual com pedido de
restituição de valores, em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de
marcenaria, a declaração de inexigibilidade do saldo remanescente e a condenação
solidária dos réus à restituição dos valores pagos, incluindo os insumos adquiridos
nas empresas fornecedoras. O valor da causa foi fixado em R$ 61.849,35 (fl. 9).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos em
relação ao corréu VALBER ROCHA SILVA para rescindir o contrato, declarar a
inexigibilidade do saldo de R$ 10.600,00 e condená-lo ao pagamento de R$
41.750,00, com correção pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao mês desde a
citação, além de fixar honorários em 10%; e julgou improcedentes os pedidos contra
MADEIREIRA
SÃO
VICENTE
LTDA.
e
GRAVEX
COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (fls. 258-259).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastando a
responsabilidade solidária das fornecedoras de materiais com fundamento no
cumprimento da obrigação de entrega dos insumos e na exclusiva assunção, pelo
marceneiro, da obrigação de fabricar e instalar os móveis; majorou os honorários, em
desfavor de VALBER, para 15% e, em desfavor dos autores, para 12% quanto às
fornecedoras (fls. 262-264).
I - Arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/1990
Documento eletrônico VDA53916066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: 4632e6b2-bfae-45f2-ba66-2f2e74e6e195

No recurso especial, a parte recorrente alega que houve violação dos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, porque as fornecedoras
integraram a cadeia de consumo e deveriam responder solidariamente com o
prestador de serviços.
O acórdão recorrido concluiu que “a aquisição de insumos nas lojas
indicadas pelo corréu Valber, por parte dos autores, não autoriza o reconhecimento
da responsabilidade solidária entre eles (...). A obrigação de fabricação e entrega dos
móveis planejados foi assumida exclusivamente pelo corréu Valber (...). Veja-se,
inclusive, que os materiais adquiridos pelos autores (...) foram entregues no
estabelecimento comercial do corréu Valber (...), o que evidencia o cumprimento
integral da obrigação assumida por elas” (fls. 262-263).
No recurso especial, a parte alega que a solidariedade deve ser reconhecida
em razão da atuação conjunta e dos benefícios obtidos pelas fornecedoras. O
Tribunal de origem, entretanto, analisando o acervo probatório, concluiu pela entrega
dos insumos e pela exclusiva responsabilidade do prestador de serviços, destacando
documentos, mensagens e comprovantes de recebimento (fls. 261-263).
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos fáticos e probatórios.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 262-263):

Por outro lado, a aquisição de insumos nas lojas indicadas pelo corréu Valber,
por parte dos autores, não autoriza o reconhecimento da responsabilidade solidária
entre eles, ainda que a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo.
Afinal, a obrigação de fabricação e entrega dos móveis planejados foi assumida
exclusivamente pelo corréu Valber, sem qualquer participação das corrés Madeireira
São Vicente Ltda. e Gravex Comercial Importadora e Exportadora Ltda. (...).
Documento eletrônico VDA53916066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: 4632e6b2-bfae-45f2-ba66-2f2e74e6e195

Veja-se, inclusive, que os materiais adquiridos pelos autores, no valor de R$
25.249,35, foram entregues no estabelecimento comercial do corréu Valber em
vide comprovante de recebimento assinado por ele (fls. 150/151), o que
11/08/22,
evidencia o cumprimento integral da obrigação assumida por elas.

II - Divergência jurisprudencial
A parte recorrente afirma dissídio com o AgInt no AREsp n. 1183072/SP
para sustentar a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de
fornecimento.
O acórdão recorrido decidiu, com base nas provas, que as fornecedoras
cumpriram sua obrigação de entrega dos insumos e que a fabricação e instalação
foram assumidas exclusivamente pelo marceneiro (fls. 262-263).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico. A imposição do óbice da Súmula n. 7 do
STJ quanto à alínea a do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela
alínea c sobre o mesmo tema.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53916066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: 4632e6b2-bfae-45f2-ba66-2f2e74e6e195

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53916066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: 4632e6b2-bfae-45f2-ba66-2f2e74e6e195

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.961.293 / SP
Número Registro: 2025/0214684-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10184287120228260477
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO PIRILLO BUENO
AGRAVANTE : MICHELE DE OLIVEIRA PIRILLO BUENO
ADVOGADO : CLAUDIO CANDIDO LEMES - SP099646
AGRAVADO
: GRAVEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO : CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES JUNIOR - SP203619
AGRAVADO
: VALBER ROCHA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO - SP167139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: d3e4f9c7-8976-4f21-9b63-fd3145705aac

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: d3e4f9c7-8976-4f21-9b63-fd3145705aac